Tribunal: TJDFT
Processo: 0726407-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE LATROCÍNIO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. TESE DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA CONFIRMADA EM JUÍZO. INVESTIGAÇÃO POLICIAL EFICAZ. DINÂMICA DOS FATOS EXPOSTAS DE MANEIRA CLARA E LÓGICA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A palavra da vítima, amparada por outros elementos de provas, possui grande relevância nos crimes contra o patrimônio e serve para amparar a condenação imposta na sentença, sobretudo porque os relatos apresentados pela vítima e pelas testemunhas, nas fases inquisitiva e processual, foram firmes, coerentes e harmônicos entre si.

2. O depoimento do agente policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é valido, salvo se a Defesa produzir prova em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie.

3. Embora a perícia nas imagens das câmeras de segurança tenha sido inconclusiva, as características dos agentes constantes nas filmagens da localidade dos delitos assemelham-se às características físicas do réu e do menor infrator que com ele agia, o que somente reforça a prova oral e a investigação policial realizada, que apontam a autoria e materialidade dos crimes descritos na denúncia para a pessoa do apelante.

4. Recurso do réu conhecido e desprovido.